Tribunal: STF
Processo: MS 22075
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-03
Data de publicação: 1995-05-03

Ementa:
EMENTA:   MANDADO  DE  SEGURANÇA.   EXPROPRIAÇÃO  DE IMÓVEL
RURAL,  POR   INTERESSE  SOCIAL,   PARA  FINS   DE  REFORMA  AGRARIA.
ILEGALIDADE QUE CONSISTIRIA EM HAVER-SE APOIADO EM VISTORIA REALIZADA
SEM  PREVIA NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETARIO,  E QUE TEVE POR OBJETO NÃO O
PRÓPRIO IMÓVEL, MAS A PROPRIEDADE DE QUE FOI ELE DESMEMBRADO, ALÉM DE
TRATAR-SE DE TERRA PRODUTIVA.
          Baldas  inexistentes,  ja que,  contrariamente  ao alegado,
houve  vistoria, notificada ao proprietario da área que lhe serviu de
objeto,  a  qual,  além  de  haver  concluido  pelo subaproveitamento
economico   do  bem,   recomendou   que  a   desapropriação  recaisse
tão-somente sobre parte dele, desprovida de benfeitorias e suficiente
para o fim visado, a qual, logo depois, foi adquirida pela impetrante
que, nem sequer, providenciou a alteração cadastral devida.
          Fatos insuscetiveis de serem infirmados sem ampla instrução
probatoria,  incapaz de  realizar-se  em mandado  de  segurança, ação
destinada, exclusivamente, a tutela de direitos estremes de duvida.
          Mandado de segurança indeferido.